Tribunal: STF
Processo: ARE 1354254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS, RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (CP, ARTS. 155, § 4º, II E IV; E 180, CAPUT; E LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUTOR (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). FRAÇÃO. CONCESSÃO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL (CPP, ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO). 2. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA REGISTRADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL (CPP, ARTS. 403 E 405). 3. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA. CONDIÇÃO DOS VENDEDORES. VALOR DE MERCADO. PREÇO IRRISÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA COMPRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. 4. TRÁFICO. VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. RECEPTAÇÃO DE BEM. PALAVRAS DO USUÁRIO. 5. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO. 6. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º). PRIMARIEDADE. VALOR DA RES FURTIVA.. 7. PENABASE. 1/6. VARIEDADE DE DROGAS. 8. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CP, ART. 44, III). 9. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE CUSTAS.



    1. Carece de interesse recursal o acusado, quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico na fração que lhe é mais vantajosa, se a pretensão foi assegurada na sentença resistida.



    2. Não é nula a sentença registrada em sistema audiovisual, sem transcrição integral, porque a medida está em consonância com a reforma processual penal promovida pela Lei 11.719/08, que privilegiou o princípio da oralidade e da celeridade processual.



    3. Pratica o crime de receptação dolosa o agente que adquire um cooktop furtado, sem documentação, por preço equivalente a 1/6 do seu valor de mercado, na mesma madrugada da ocorrência da subtração, de pessoas que sabia serem usuárias de drogas, sem nem sequer ter uso imediato para o produto, por não possuir bancada onde instalá-lo, tendo confessado em juízo que a compra se deu em momento de "fraqueza" de sua parte.



    4. Está comprovada a prática do tráfico de drogas se na posse do agente foi encontrada grande variedade de narcóticos (cocaína, crack e maconha) e bem receptado, usado para a aquisição de entorpecentes por usuários da substância, um dos quais o confessou, sabendo-se, ademais, que, na casa do acusado ocorria grande movimentação de jovens, respondendo ele por fatos semelhantes ocorridos menos de 3 meses antes destes.



    5. A existência de ação penal em curso, instaurada para apurar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, que teria sido cometido antes das novas práticas delitivas (de narcotraficância e receptação), aliada à variedade das drogas apreendidas, à constatação da circulação de grande público no local, à caracterização deste como uma "biqueira" por um usuário, e à aceitação de bens furtados como pagamento pelos tóxicos, são evidências de sua dedicação a atividades criminosas e impedem a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    6. É cabível a incidência do privilégio no delito de furto se o acusado é tecnicamente primário e o valor da res furtiva (R$ 300,00) é inferior ao do salário mínimo..



    7. O cálculo do acréscimo da pena-base deve iniciar pela pena mínima prevista no tipo penal e, sobre esse montante, incidir o patamar de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial considerada negativa, a menos que excepcional situação justifique fração distinta, o que não ocorre no caso em que apenas a variedade das drogas apreendidas recomenda o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.



    8. Não é recomendada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis e o acusado conta com maus antecedentes (CP, art. 44, III).



    9. Comprovada a hipossuficiência econômica do acusado, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, sobretudo porque foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo.



    RECURSO DE UM DOS ACUSADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO OUTRO ACUSADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, REDUZIDA A SUA PENA BASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente